Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medidas cautelares diversas.
O descumprimento de medidas cautelares diversas não acarreta, necessariamente, seja decretada a prisão preventiva, que pressupõe perigo concreto do estado de liberdade da pessoa, requisito do art. 312 do CPP. Recurso não provido.